Tribunal: STF
Processo: ARE 1416059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE TRIBUTO. IPTU. EXERCÍCIO 2019. ALTERAÇÃO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. 1. Possibilidade de revisão da base do cálculo do IPTU e a sua indicação em plantagenérica, de acordo com os critérios estabelecidos em lei, sem a necessidade premente de avaliação individualdo imóvel. 2. Por outro lado, os valores constantes da Planta Genérica apenas podem ser majorados por lei,em razão do princípio da legalidade, exceto se a majoração da base de cálculo ocorrer de acordo com os índices de atualização monetária. Inteligência do artigo 97, §§1º e 2º, do CTN. Súmula nº 160, do STJ. 3. No caso concreto, a Lei Municipal nº 6.250/2017 alterou alguns critérios para apuração da base de cálculo do tributo, promovendo uma revisão da planta genérica de valores. Se tal alteração importou em aumento do tributo, está devidamente atendido o princípio da legalidade, diante da edição de lei específica. 4. Reconhecimento da constitucionalidade da Lei Municipal nº 6.250/2017 pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da RI nº 0059752-05.2017.8.19.0000. A ausência do trânsito em julgado do respectivo acórdão não impede a produção de efeitos da lei questionada, inclusive por não haver notícias da concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial interpostos. 5. Autor que não logrou provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, deixando de comprovar que os critérios previstos na nova lei não foram corretamente aplicados ao seu imóvel ou que houve majoração do valor venal acima dos índices oficiais de correção monetária comparativamente ao valor cobrado no exercício de 2018. 6. Higidez da presunção de legitimidade do ato administrativo. 7. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. 8. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente